Tribunal: STF
Processo: HC 241031
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DE ASSÉDIO SEXUAL. ARTIGOS 215-A E 216-A DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO, OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS (ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INVIABILIDADE DO WRIT PARA O EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 829.449, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ASSEDIO SEXUAL. SUSPENSÃO DO EXERCÍDIO DA MEDICINA. PROPORCIONALIDADE. MEDIDA JUSTIFICADA. 



    1. Legítima a imposição e manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício da medicina, a qual se mostra proporcional ao caso concreto para fins de garantia da ordem pública, ainda mais levando-se em consideração, como bem anotado no parecer ministerial, ‘o modus operandi adotado pelo réu na prática dos crimes (utilização da posição de médico, para assediar a recepcionista da unidade de saúde em que ele atendia e, durante consulta médica, importunar sexualmente a mãe de seu paciente, grávida, que acompanhava o filho) demonstra, por si só, a necessidade da medida’. (Precedentes.) 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 1 (um) ano, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como a perda do cargo/função pública, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 215-A e 216-A do Código Penal. A medida cautelar de afastamento do exercício da medicina foi mantida na sentença.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso e a medida cautelar contra o paciente foi mantida. O acórdão foi mantido em sede de embargos de declaração.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício da medicina.



    Alega que “a manutenção da cautelar por tempo indefinido e extenso constitui odioso e inconstitucional cumprimento antecipado da pena”. Aduz “violação ao art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, pois ausentes os requisitos da necessidade e adequação a lhe sustentarem na atualidade”. Arrazoa que “a adequação e manutenção da medida é incompatível com as penas impostas ao Paciente, fixadas no regime aberto”. Narra que “até o advento da gravosa decisão que suspendeu a atividade profissional, o Paciente atendia diversos postos de saúde, consultórios ambulatoriais, prontos-socorros, e unidades básicas de saúde (UBS) e hospitalares nos seguintes locais, sendo os dois primeiros mediante concurso público, e os demais através de convênio entre a ‘cooperativa’ CISMETRO (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), e as Prefeituras das cidades do interior paulista”. Advoga que “a mantença de proibição ao exercício da profissão de médico, que totaliza na data de hoje 766 (setecentos e sessenta e seis) dias, ou seja, 2 anos, 1 mês e 5 dias, mostra-se ilícita, sendo de rigor a concessão da ordem de Habeas Corpus para cassar a vedação imposta ao Paciente, fazendo cessar o constrangimento e coação ilegais, e permitindo-se-lhe o exercício profissional de médico, ou caso outro seja o entendimento do Pretório Excelso, seja-lhe ao menos permitido o exercício da telemedicina ou medicina on-line”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do acima exposto, à vista do constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, requerem os Impetrantes: 



    a) A concessão da medida liminar para o fim de suspender a proibição do exercício profissional de médico contida no V. Acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus n. 829.449-SP, autorizando-se, por conseguinte, o exercício da medicina pelo Paciente, ou permitir a este, com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo menos o exercício da telemedicina ou medicina on-line, garantindo-se-lhe o sustento pessoal e de sua família, dando-se ciência, com urgência, à Autoridade Coatora, bem como ao (i) Conselho Federal de Medicina (CFM); (ii) Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), e (iii) Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS); 



    b) A intimação da Autoridade Coatora para, querendo, prestar informações a este Pretório Excelso; 



    c) Sejam todas as disponibilizações, notificações e intimações, veiculadas ou não pela Imprensa Oficial, efetuadas em nome dos Impetrantes José Alexandre Amaral Carneiro, OAB/SP n. 160.186, e Silvano Andrade do Bomfim, OAB/SP n. 154.691, dando-se-lhes, inclusive, ciência da inserção deste writ em pauta de julgamento, para que exerçam o direito de sustentar oralmente suas razões em defesa do direto do Paciente, sob pena de nulidade; 



    d) No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de cassar a manutenção da medida cautelar de proibição do exercício profissional de médico imposta ao Paciente pela Autoridade Coatora prolatora do V. Acórdão no habeas corpus n. 829.449-SP, a qual, por sua vez, mantivera proibição mantida em sede de Apelação na Ação Penal n. 1500200-75.2022.8.26.0546, do Tribunal de Justiça paulista, por sua ilegalidade e constrangimento manifestos, ou, caso outro seja o entendimento deste Pretório Excelso, permitir-se-lhe ao menos o exercício da telemedicina ou medicina on-line, e, por conseguinte, expedir Ofícios ao (i) Conselho Federal de Medicina (CFM); (ii) Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP), e (iii) Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS), como medida de Direito e Justiça. 



    Finalmente, declaram os Impetrantes, nos termos do art. 425, IV, do Diploma Processual Civil, aplicável analogicamente ao processo penal, consoante o disposto no art. 3º, do Código de Processo Civil, serem autênticas as cópias extraídas do processo e encartadas no presente writ.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso, são estes os fundamentos invocados para a suspensão da função de médico e posterior manutenção da medida (e-STJ fls. 116/117 e 666):



    Porém, é caso de concessão de liberdade mediante com a imposição de medidas cautelares. [...]



    Mas a fim de assegurar a sociedade quanto à eficácia da liberdade e ao bom andamento do processo-crime, e considerando que o fato imputado foi praticado no exercício de ofício, entendo que há necessidade de que a liberdade seja condicionada à suspensão cautelar do exercício da medicina. Trata-se de medida menos gravosa ao acusado. Fora a suspensão do trabalho somente a prisão teria o efeito pretendido. 



    Diante do exposto, com esteio no princípio da proporcionalidade, concedo liberdade provisória a V F, mediante a suspensão do exercício da função de médico, nos termos do artigo 319, inciso VI, do Código de Processo Penal. [...]



    De outro lado, mantenho a suspensão cautelar do exercício da medicina, posto que ainda presentes os motivos ensejadores da sua imposição, eis que verificada a autoria pelo mérito julgado e o ‘modus operandi’ a denotar a periculosidade do agente, dado o cometimento de mais de um crime de natureza sexual no exercício da sua atividade de natureza financeira, bem como considerando o efeito secundário específico desta condenação – perda do cargo / função pública - extraindo-se a necessidade da manutenção da cautelar. Ademais, a medida, além de necessária, é menos gravosa que a prisão do acusado, não havendo qualquer violação ao princípio da inocência.



    O Tribunal de origem, ratificou as decisões anteriores valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 42/43):



    [...] No caso em apreço, a lei previu a suspensão da atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de ilícitos, o que se enquadra perfeitamente no delito ora cometido, eis que o apelante/apelado se valia de seu cargo/função para assediar e importunar sexualmente as vítimas. [...]



    De fato, não se mostra inidônea ou desproporcional a imposição da suspensão cautelar do exercício da medicina. [...]



    Como bem anotou o parecer ministerial, ‘o modus operandi adotado pelo réu na prática dos crimes (utilização da posição de médico, para assediar a recepcionista da unidade de saúde em que ele atendia e, durante consulta médica, importunar sexualmente a mãe de seu paciente, grávida, que acompanhava o filho) demonstra, por si só, a necessidade da medida’ (e-STJ fl. 959). A propósito, confiram-se: [...]”



     



    In casu, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a imposição da medida cautelar de suspensão do exercício da medicina foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a imposição da medida cautelar apresenta fundamentação idônea, sendo certo que “o modus operandi adotado pelo réu na prática dos crimes (utilização da posição de médico, para assediar a recepcionista da unidade de saúde em que ele atendia e, durante consulta médica, importunar sexualmente a mãe de seu paciente, grávida, que acompanhava o filho) demonstra, por si só, a necessidade da medida”. O referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO CAUTELAR DE CARGO. PROIBIÇÃO DE ACESSO, DE CONTATO COM SERVIDORES E DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). 4. Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. 5. Na hipótese, as medidas cautelares decretadas estão lastreadas em circunstâncias objetivas do caso concreto, forte na gravidade das condutas imputadas, no risco de reiteração delitiva, restando claro, ainda, a impossibilidade de retorno da paciente ao cargo público do qual supostamente se valia para a suposta prática de diversos crimes. 6. Revela-se idônea e proporcional a decisão que determinou o afastamento cautelar de cargo público cumulado com a proibição de acesso às dependências do órgão que se encontra vinculada, de contato com servidores e de utilização de serviços, para garantia da ordem pública e para fazer cessar as atividades da suposta organização criminosa quando a atividade pública teria sido o meio utilizado para a prática de graves delitos. Precedentes. 7. Persiste a necessidade e proporcionalidade na imposição das medidas cautelares, em especial o afastamento da função pública, tendo em vista fundadas suspeitas sobre o papel de destaque desempenhado na suposta organização criminosa, depreendido no exercício de cargo público, com suposta violação de sigilo funcional e na interferência em investigações. 8. Agravo regimental não provido. (HC 215.241-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. As razões apresentadas pela Corte Especial do STJ revelam que a decisão que determinou o afastamento do paciente do exercício da função pública (assim como as demais medidas) está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas cautelares ora impugnadas (CPP, art.282). 2. A imposição das cautelares está baseada em fatos concretos que revelam a gravidade da conduta imputada ao paciente, notadamente porque é acusado da prática de crime ligado à atividade que até então exercia. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a refutar a base fática descrita pelo Superior Tribunal de Justiça, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual e própria da instrução criminal. Ainda, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 230.287-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2023) 



    Por oportuno, impende consignar que o bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus é a liberdade de locomoção e tem como pressupostos constitucionais a sua efetiva vulneração, ou ameaça de lesão, em razão de ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a exegese do artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federal, in litteris: 



    Art. 5º. [...]



    LXVIII – conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;



     



    É evidente, portanto, a impossibilidade de esse direito, inerente à condição humana, sofrer qualquer forma de restrição ou limitação, senão aquelas previstas pelo legislador. 



    O Código de Processo Penal não destoa do comando inserto na Constituição Federal. Nesse sentido dispõe o artigo 647, ad litteram: 



      Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXAME EXCLUSIVO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República, condiciona-se a concessão do habeas corpus às situações nas quais alguém sofra ou esteja ameaçado de sofrer violência ou coação na liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. 2. A questão posta a exame na ação restringe-se à apreciação de item processual analisado pela autoridade tida como coatora, revelando-se utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção. Discute-se, na espécie vertente, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual se concluiu ausente pressuposto de admissibilidade recursal. Tal matéria não se comporta em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. O Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, pode negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 129.822-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/10/2015).



    Processo Penal Militar. Agravo regimental em habeas corpus. Ingresso clandestino (Art. 302 do CPM). Inovação de fundamentos. Ausência de violação ao direito de locomoção. Reexame de fatos e provas. 1. As questões referentes à competência da Justiça Militar e da comprovação da materialidade delitiva não foram arguidas nas instâncias precedentes e na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitadas somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de análise neste momento processual. Precedentes. 2. O habeas corpus “visa proteger a liberdade de locomoção, liberdade de ir, vir e ficar por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para a proteção de direitos outros” (HC 82.880-AgR, rel. Min. Carlos Velloso). 3. O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o reexame do material probatório produzido nas instâncias precedentes, o que é vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, “Embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em que há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito” (HC 108.463, Rel. Min. Teori Zavascki). 5. Agravo regimental desprovido. (RHC 124.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2015).



    Na espécie, o impetrante não demonstra de que forma o paciente estaria impedido de exercer o seu direito de liberdade de locomoção. Com efeito, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer discussão relacionada à ameaça concreta ao pleno exercício do direito de ir e vir do paciente.



    Destarte, a ameaça de iminente constrição ilegítima desse direito deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. É que a não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permite sequer o conhecimento desta ação mandamental.



    Assim, embora o habeas corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva da liberdade de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente